Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700626-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 173224774, integrada pela decisão de ID 178502563, ambas dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0703650-85.2023.8.07.0018, promovido por ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA em seu desfavor. Em suas razões, o réu/agravante defende o sobrestamento do processo com esteio nos artigos 100, §§ 1o e 3o, da CF c/c 535, §3o, I, do CPC/15, Tema 1.169 do STJ e Tema 1.170 do STF. Sustenta que os juros de mora e correção monetária devem observar os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado, de modo que o valor seja atualizado pela TR. Dispensado o preparo (artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. De acordo com os arts. 932, III, e 1.019 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, embora tenha sido apreciado pedido de tutela de urgência na decisão de ID Num. 54896670, o exame cuidado dos autos de origem mostra que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a preclusão temporal. O agravante alega que se insurge contra a decisão juntada por cópia no ID Num. 54837921 do presente recurso, integrada pela decisão dos embargos de declaração, no ID Num. 54837923, também dos autos do recurso. Defende a suspensão do processo, bem como a reforma da decisão, para que seja acolhida a TR como índice de atualização monetária do valor devido à agravada. Ocorre que a decisão indicada pelo agravante, contemplou apenas a homologação dos cálculos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos anteriormente, na decisão em que foi, de fato, apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença – decisão de ID Num. 167883202 dos autos de origem. Nessa foi indeferido o pedido de suspensão do feito, bem como afastada a TR, como pretendido pelo Distrito Federal. Tal decisão foi proferida em 09/08/2023 e disponibilizada no DJe de 10/08/2023, conforme consta da certidão de ID Num. 168360241 dos autos originários, não tendo as partes se insurgido contra o ato. A decisão juntada pelo agravante aos presentes autos corrobora a conclusão de que a matéria foi decidida anteriormente, pois nela foi consignado, expressamente, que a “decisão de ID 167883202 apreciou a impugnação apresentada e fixou os parâmetros para a realização do cálculo”. Cumpre ressaltar que, após a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação dos parâmetros de atualização da dívida, os autos foram enviados à contadoria judicial, que realizou os cálculos, dos quais as partes foram intimadas a se manifestar. Após a manifestação de cada uma delas, foi proferida a decisão contra a qual o Distrito Federal se insurge, em que houve apenas a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria. Note-se que em sua manifestação sobre os cálculos da contadoria judicial, o próprio Distrito Federal noticia que encontrou valor superior ao apurado pelo setor de cálculos do Juízo, que considerado como correto pela juíza a quo. Nesse contexto, não haveria sequer interesse recursal acerca do valor homologado, pois inferior ao indicado pelo Distrito Federal. Dessa forma, não tendo sido exercitado o direito de recorrer em momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo o recurso ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap